Tribunal: STJ
Processo: 0013456-40.2014.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148999 - SP(2024/0203656-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SALMONES Y PESQUERA NACIONAL
- SALMOPESNAC
S/A
S/A
ADVOGADOS
: ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - MG079227
JULIANA CESAR FARAH - MG135282
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - SP295553
ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL - MG219725
EMBARGADO
: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL
FINAME
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
BRUNO MACHADO EIRAS - RJ112579
GUSTAVO DIAS DE ARAUJO - RJ133849
MARINA ESTATO APSAN FREDIANI - SP386158
GUILHERME ARANHA LACERDA - DF073734
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE
EM
VALOR
IRRISÓRIO.
SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu de recurso especial interposto pela embargante, no qual se
impugnava a fixação, por equidade, de honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 em
ação de execução de título extrajudicial extinta sem resolução de mérito por
incompetência jurisdicional.
2. O valor atribuído à causa foi de R$ 5.637.770,04, de modo que os honorários fixados
corresponderam a menos de 0,1% desse montante, sendo alegado pela embargante que
tal quantia seria inferior ao piso mínimo de 1% reconhecido pela jurisprudência desta
Corte como parâmetro para afastar a incidência da
e permitir o reexame do
Súmula 7/STJ
quantum fixado a título de honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56116603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 79032180-e74a-4e83-9431-5961459bcd2b

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao deixar de apreciar a alegação de que os honorários sucumbenciais fixados em
R$ 5.000,00 são inferiores a 1% do valor da causa e, em consequência, se é possível,
excepcionalmente, afastar o óbice da
para reconhecer a irrisoriedade do
Súmula 7/STJ
valor arbitrado por equidade e proceder ao novo arbitramento, nos termos do
§§
art. 20,
3o e 4o, do CPC/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a sanar erro
art. 1.022
material, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada, hipótese
verificada no caso, pois o acórdão recorrido não apreciou o argumento de que os
honorários sucumbenciais fixados representam percentual inferior a 1% do valor da
causa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a
superação do óbice imposto pela
para reexaminar o montante fixado a
Súmula 7/STJ
título de honorários sucumbenciais quando se mostrar irrisório ou abusivo, ainda que
tenha sido arbitrado por equidade com fundamento no
§ 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
6. Conforme orientação consolidada desta Corte, considerando os critérios do
§
art. 20,
3o, do
mostra-se irrisória a fixação de honorários em patamar inferior a 1%
CPC/1973,
sobre o valor do proveito econômico obtido ou do valor da causa, adotando-se, em regra,
tal percentual como piso mínimo para o arbitramento da verba honorária sucumbencial.
7. No caso concreto, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 5.637.770,04, os
honorários fixados em R$ 5.000,00 correspondem a menos de 0,1% daquele montante,
revelando-se manifestamente irrisórios à luz da jurisprudência desta Corte, o que autoriza
o afastamento excepcional da
e impõe a fixação da verba honorária em 1%
Súmula 7/STJ
sobre o valor da causa, nos termos do
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e
majorar os honorários sucumbenciais para 1% do valor atribuído à causa, em observância
ao
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026 22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 79032180-e74a-4e83-9431-5961459bcd2b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148999 - SP(2024/0203656-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SALMONES Y PESQUERA NACIONAL
- SALMOPESNAC
S/A
S/A
ADVOGADOS
: ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - MG079227
JULIANA CESAR FARAH - MG135282
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - SP295553
ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL - MG219725
EMBARGADO
: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL
FINAME
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
BRUNO MACHADO EIRAS - RJ112579
GUSTAVO DIAS DE ARAUJO - RJ133849
MARINA ESTATO APSAN FREDIANI - SP386158
GUILHERME ARANHA LACERDA - DF073734
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE
EM
VALOR
IRRISÓRIO.
SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu de recurso especial interposto pela embargante, no qual se
impugnava a fixação, por equidade, de honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 em
ação de execução de título extrajudicial extinta sem resolução de mérito por
incompetência jurisdicional.
2. O valor atribuído à causa foi de R$ 5.637.770,04, de modo que os honorários fixados
corresponderam a menos de 0,1% desse montante, sendo alegado pela embargante que
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

tal quantia seria inferior ao piso mínimo de 1% reconhecido pela jurisprudência desta
Corte como parâmetro para afastar a incidência da
e permitir o reexame do
Súmula 7/STJ
quantum fixado a título de honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao deixar de apreciar a alegação de que os honorários sucumbenciais fixados em
R$ 5.000,00 são inferiores a 1% do valor da causa e, em consequência, se é possível,
excepcionalmente, afastar o óbice da
para reconhecer a irrisoriedade do
Súmula 7/STJ
valor arbitrado por equidade e proceder ao novo arbitramento, nos termos do
§§
art. 20,
3o e 4o, do CPC/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a sanar erro
art. 1.022
material, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada, hipótese
verificada no caso, pois o acórdão recorrido não apreciou o argumento de que os
honorários sucumbenciais fixados representam percentual inferior a 1% do valor da
causa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a
superação do óbice imposto pela
para reexaminar o montante fixado a
Súmula 7/STJ
título de honorários sucumbenciais quando se mostrar irrisório ou abusivo, ainda que
tenha sido arbitrado por equidade com fundamento no
§ 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
6. Conforme orientação consolidada desta Corte, considerando os critérios do
§
art. 20,
3o, do
mostra-se irrisória a fixação de honorários em patamar inferior a 1%
CPC/1973,
sobre o valor do proveito econômico obtido ou do valor da causa, adotando-se, em regra,
tal percentual como piso mínimo para o arbitramento da verba honorária sucumbencial.
7. No caso concreto, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 5.637.770,04, os
honorários fixados em R$ 5.000,00 correspondem a menos de 0,1% daquele montante,
revelando-se manifestamente irrisórios à luz da jurisprudência desta Corte, o que autoriza
o afastamento excepcional da
e impõe a fixação da verba honorária em 1%
Súmula 7/STJ
sobre o valor da causa, nos termos do
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e
majorar os honorários sucumbenciais para 1% do valor atribuído à causa, em observância
ao
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SALMONES Y
PESQUERA NACIONAL S.A. – SALMOPESNAC S.A. contra acórdão da Terceira
Turma que, por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto pela
embargante.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 989-990):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Agência Especial de
Financiamento Industrial - FINAME contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que reconheceu a
incompetência absoluta da justiça brasileira para processar
e julgar execução de título extrajudicial (letra de câmbio)
firmado no Brasil, mas cujo cumprimento deveria ocorrer
no Chile. O acórdão considerou a competência territorial
de natureza relativa, apontando o local de cumprimento da
obrigação como determinante para a competência.
2. Recurso especial interposto por Salmones y Pesquera
Nacional S.A. - Salmopesnac S.A. contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que fixou
honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, por equidade,
nos termos do
§ 4o, do
considerando o
art. 20,
CPC/1973,
elevado montante do valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão no recurso interposto pela
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME
consiste em saber se há competência concorrente da justiça
brasileira para processar e julgar execução de letra de
câmbio firmada no Brasil, mas cujo cumprimento se daria
no Chile, com suposta violação do
II, do
art. 88,
CPC/1973.
4. A questão em discussão no recurso interposto por
Salmones y Pesquera Nacional S.A. - Salmopesnac S.A.
consiste em saber se os honorários sucumbenciais fixados
em R$ 5.000,00, por equidade, são irrisórios e violam o
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido não incorreu em violação do art. 88,
II, do
pois considerou a competência
CPC/1973,
concorrente da justiça brasileira para apreciar o feito, mas
reconheceu a incompetência territorial de natureza relativa,
conforme o
IV, "d", do
art. 100,
CPC/1973.
6. O recurso especial interposto pela Agência Especial de
Financiamento Industrial - FINAME não pode ser
conhecido pela alínea "a" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, devido à fundamentação deficiente, conforme a
Súmula 284 do STF.
7. A revisão dos honorários sucumbenciais fixados por
equidade em R$ 5.000,00, conforme o
§ 4o, do
art. 20,
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

implicaria reexame de fatos e provas, vedado
CPC/1973,
pela Súmula 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal
art. 105,
impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO Recursos especiais não conhecidos

Sustenta a parte embargante omissão no acórdão recorrido, uma vez que
deixou de levar em consideração a circunstância de que o valor dos honorários
sucumbenciais arbitrados, de R$ 5.000,00, é inferior a 1% do valor atribuído à causa,
motivo pelo qual, excepcionalmente, de acordo com a jurisprudência do STJ, seria
possível a esta Corte superior reconhecer sua irrisoriedade e nova fixação.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para provimento do recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.058-1.061.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, de fato, o acórdão recorrido deixou de apreciar o fato
de que o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de honorários sucumbenciais em ação
extinta sem resolução de mérito por incompetência jurisdicional, era inferior a 1% do
valor atribuído à causa.
De fato, diante de tal circunstância, excepcionalmente, vige entendimento
jurisprudencial nesta Corte no sentido de que é possível a superação do óbice imposto
pela Súmula 7 do STJ, a fim de que se reconheça a irrisoriedade da fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, com seu novo arbitramento, em observância ao
§ 4o do

art. 20,
CPC/1973.
A propósito, cito:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
EXCIPIENTE.
EXCLUSÃO.
POLO
PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO
DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a
título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é
considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros
orientadores das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20
do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a
intervenção excepcional desta Corte.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte superior,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo
exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-
executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado
Súmula no 7/STJ,
pelas instâncias ordinárias a título de honorários
advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo.
4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com
fundamento no
§4o, do
deve-se levar em
art. 20,
CPC/1973,
consideração as circunstâncias descritas no § 3o desse
mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo
profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e
importância da causa, o local da prestação do serviço e as
dificuldades gerais apresentadas pelo processo.
5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade
- a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base
de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou
mesmo ser estabelecida em valor fixo.
6. A jurisprudência desta Corte, levando em
consideração os critérios definidos no § 3o do
do
art. 20
tem reconhecido que se mostra irrisória a
CPC/1973,
fixação da verba honorária em patamar inferior a 1%
(um por cento) sobre o valor do proveito econômico
obtido na demanda, adotando, em regra, aquele
percentual como piso mínimo para o arbitramento dos
honorários.
7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela
jurisprudência desta Corte superior, mostra-se razoável e
adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) a título de honorários
sucumbenciais no incidente de exceção de pré-
executividade ora em exame, corrigido monetariamente a
partir desta data.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.348.272/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/10/2017,
de
grifei.)
24/10/2017,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO.
INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Esta Corte tem afastado a incidência da
para rever o montante estabelecido
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

pelas instâncias ordinárias a título de honorários
advocatícios quando este se revele irrisório ou abusivo.
3. A fixação dos honorários advocatícios, a partir do
critério da equidade, deve levar em consideração o grau de
zelo profissional, o local da prestação de serviços, a
natureza e a
importância da causa e as dificuldades gerais apresentadas
durante a tramitação do processo.
4. Na hipótese, considerando-se os elementos invocados no
acórdão - expressivo valor da causa - R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), atuação intensa dos patronos e
complexidade da matéria -, revelam-se irrisórios e
desproporcionais os honorários fixados em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), sendo imperiosa a sua majoração
para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, percentual
já utilizado por esta Corte em casos análogos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.306.493/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
grifei.)
17/12/2018,
2/2019,
Pois bem.
No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 5.637.770,04 (fl. 18);
assim, os honorários fixados em R$ 5.000,00 correspondem a menos de 0,1% de tal
montante, o que se revela irrisório nos termos jurisprudenciais apontados.
Assim, reconhecida a irrisoriedade do valor dos honorários arbitrados por
equidade pela instância de origem, observando o disposto no
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
vigente ao tempo em que ajuizada a ação, bem como ante a orientação
CPC/1973,
jurisprudencial consolidada desta Corte, os honorários devem ser fixados em 1% sobre o
valor da causa.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos
por SALMONES Y PESQUERA NACIONAL S.A. – SALMOPESNAC S.A., a fim de
sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, de maneira a dar provimento ao
recurso de apelação interposto para majorar os honorários sucumbenciais para 1% do
valor atribuído à causa, nos termos do
§§ 3o e 4o, do

art. 20,
CPC/1973.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: b164e324-0d71-4792-88b2-927f31cc4d13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.148.999 / SP
Número Registro: 2024/0203656-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134564020144036100 00176948320064036100 134564020144036100 176948320064036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SALMONES Y PESQUERA NACIONAL
- SALMOPESNAC
S/A
S/A
ADVOGADOS
: ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - MG079227
JULIANA CESAR FARAH - MG135282
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - SP295553
ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL - MG219725
RECORRENTE : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
BRUNO MACHADO EIRAS - RJ112579
GUSTAVO DIAS DE ARAUJO - RJ133849
MARINA ESTATO APSAN FREDIANI - SP386158
GUILHERME ARANHA LACERDA - DF073734
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
RECORRIDO
: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
BRUNO MACHADO EIRAS - RJ112579
Documento eletrônico VDA56080085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 7722e9a7-2d89-401a-8e61-3177431933c3

GUSTAVO DIAS DE ARAUJO - RJ133849
MARINA ESTATO APSAN FREDIANI - SP386158
GUILHERME ARANHA LACERDA - DF073734
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
RECORRIDO
: SALMONES Y PESQUERA NACIONAL
- SALMOPESNAC
S/A
S/A
ADVOGADOS
: ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - MG079227
JULIANA CESAR FARAH - MG135282
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - SP295553
ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL - MG219725
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SALMONES Y PESQUERA NACIONAL
- SALMOPESNAC
S/A
S/A
ADVOGADOS
: ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR - MG079227
JULIANA CESAR FARAH - MG135282
PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - SP295553
ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL - MG219725
EMBARGADO : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME
ADVOGADOS
: NELSON ALEXANDRE PALONI - SP136989
BRUNO MACHADO EIRAS - RJ112579
GUSTAVO DIAS DE ARAUJO - RJ133849
MARINA ESTATO APSAN FREDIANI - SP386158
GUILHERME ARANHA LACERDA - DF073734
PEDRO VICTOR MARTINS COZZOLINO - RJ178496
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA56080085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 7722e9a7-2d89-401a-8e61-3177431933c3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 7722e9a7-2d89-401a-8e61-3177431933c3